Tribunal: TJBA
Processo: 8002152-04.2024.8.05.0138
Classe: Apelação
Relator(a): ANTONIO MARON AGLE FILHO
Órgão julgador: ANTONIO MARON AGLE FILHO
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-06-17
Data de publicação: 2025-06-17

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8002152-04.2024.8.05.0138

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

APELANTE: BANCO BRADESCO SA

Advogado(s)
:
ANTONIO DE MORAES DOURADO NETO

APELADO: ROQUELINA PEREIRA SANTOS

Advogado(s)
:
LINIQUER LOUIS SOUSA ANDRADE

MAF 03

ACORDÃO

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO QUANTO A ACORDO ENTRE AS PARTES. não interferência no mérito recursal. ACORDO QUE TRATA SOBRE AS DETERMINAÇÕES ADVINDAS DA SENTENÇA RECORRIDA. INEXISTÊNCIA DE VÍCIO. EMBARGOS NÃO ACOLHIDOS.

I. Caso em exame

1. Embargos de declaração opostos por banco contra acórdão que negou provimento à apelação e manteve a sentença de origem. O embargante sustenta omissão quanto a acordo firmado entre as partes e comprovante de pagamento protocolado nos autos.

II. Questão em discussão
2. A questão em discussão consiste em saber se o acórdão incorreu em omissão por não ter se pronunciado sobre documento protocolado após a sentença, referente a acordo e pagamento dos valores da condenação.

III. Razões de decidir
3. Os embargos de declaração visam suprir omissão, contradição, obscuridade ou erro material na decisão judicial, conforme o art. 1.022, do CPC.
4. O acordo citado não foi objeto de requerimento específico de homologação e não interferia no mérito da apelação, voltada à validade da contratação e das cobranças bancárias.
5. O acórdão enfrentou adequadamente os fundamentos do recurso, não sendo obrigatória manifestação sobre documento superveniente não submetido à apreciação formal.
6. Não configurado qualquer vício, os embargos não se prestam à rediscussão do julgado.

IV. Dispositivo e tese
7. Embargos de declaração não acolhidos.

Tese de julgamento: "Não configura omissão a ausência de manifestação sobre documento protocolado sem requerimento de homologação e que não interfere no mérito recursal."

Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 1.022.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.º
8002152-04.2024.8.05.0138
, em que figuram como embargante
BANCO BRADESCO S/A
e como embargada
ROQUELINA PEREIRA SANTOS
.

ACORDAM
os magistrados integrantes da Terceira Câmara Cível do Estado da Bahia, por UNANIMIDADE,
em REJEITAR os embargos declaratórios
, nos termos do voto do relator.

Salvador, data registrada no sistema.

Presidente

Des. Antonio Maron Agle Filho

Relator